Tribunal: TJMT
Processo: 1022369-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-12
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1022369-56.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por HELAINE MARIA DE SOUZA em virtude da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Registro que, inobstante não esteja de plantão, atendendo à solicitação via telefone feita pelo patrono da ora Embargante, passo ao exame desse recurso integrativo.
A Embargante alega que o decisum está fundamentado em premissa equivocada, eis que “a documentação juntada pelo Agravante ora Embargado não condiz com a realidade do evento, pois conforme se observa na Certidão emitida pelo Sr. Oficial de justiça, quando do cumprimento da ordem judicial na empresa Coca Cola Jeans para fins de efetuar os depósitos judiciais provenientes da venda dos ingressos, está expresso que a máquina de cartão que está sendo efetuados os pagamentos da bilheteria do evento é do próprio Sr. Albanir, aliás, é justamente ele quem faz as movimentações”.
Ressalta que não há falar que o evento está sendo realizado por terceiros, ou ainda, que nada tem ver com o lucro advindo da venda dos ingressos do evento musical, “a verdade é uma só, o Agravante ora Embargado pretende levar o juízo a erro e, ainda, pretende tão somente protelar ainda mais o cumprimento integral da obrigação do processo executivo em tramitação”.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reconsiderada a decisão embargada.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Reanalisando os autos, extrai-se que o Embargado interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Direito de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos Ação de Reconhecimento de Dissolução de União Estável com Pedido de Pensão Alimentícia n.o 0001318-92.2012.8.11.0041 ajuizada em face de HELAINE MARIA DE SOUZA, determinou o bloqueio dos valores provenientes da bilheteria (venda dos ingressos) do show marcado para 11.12.2021, no Salão de Festa da Igreja Matriz da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, no valor estimado de R$ 1.329.845,38 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).
Em suas razões recursais, o Embargado aduziu que não é proprietário da empresa promovente do show, e não é beneficiário de nenhum valor oriundo da venda dos ingressos.
Afirmou que atua tão somente na divulgação e marketing do show. Sustenta que todo o numerário arrecadado com do evento “Show do Leonardo” é de propriedade da empresa FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELLI, que adquiriu os direitos de bilheteria e outras ações.
Defendeu que não foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata da tutela recursal pretendida.
Forte nesses argumentos, pleiteou a antecipação da tutela recursal para, desde logo, suspender os efeitos do bloqueio de 100% do valor arrecadado com a venda de ingressos no evento agendado para amanhã (11/12/2021).
Ao analisar o pleito liminar, agregue o efeito suspensivo ao recurso, eis que ficaram demonstrados os requisitos elencados no art. 1.019, I, do CPC, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Na hipótese, a irresignação da Embargante não prospera, pois ao analisar o pedido liminar consignei que é possível entrever com clareza suficiente a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal pleiteada, haja vista que, do exame dos documentos que instruem o processo, não é possível concluir que o Agravante, ora Embargado, seja o promovente do “Show do cantor Leonardo em Lucas do Rio Verde/MT”, muito menos que seja o beneficiário do montante arrecadado com a venda de ingressos.
Ao contrário, extrai-se que a empresa que está à frente do evento musical denomina-se FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI – CNPJ: 38.288.840/0001-74, como se denota do contrato acostado no ID. 112702471, cujo representante legal é o Sr. Fernando Moreno Silva, consoante o instrumento celebrado com a TALISMÃ MUSIC, que administra os eventos do cantor Leonardo.
Aliás, é a empresa FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI que assina o pedido de Alvará de Liberação para o evento, como se vê do ID. 112702472.
Ou seja, da análise dos documentos apresentados, é possível concluir apenas que o Embargado é tão somente o responsável pela divulgação do evento, conforme contrato anexo ao ID 112702470, e não o contratante e responsável pela sua realização e, consequentemente, aquele que auferirá os lucros.
Diante disso, não observo quaisquer elementos concretos que evidenciem ser o Embargante o titular ou destinatário dos valores resultantes da bilheteria do evento, o que confere plausibilidade ao direito invocado.
Vale destacar, ademais, que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase preambular do processo ainda se mostram sem provas suficientes da fraude alegada pela parte embargante, de modo que considero prematura a determinação de bloqueio de 100% dos valores provenientes do “Show do cantor Leonardo em Lucas do Rio Verde/MT”.
Por essas razões, ad cautelam, entendo que deve ser mantida a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC.
É de bom alvitre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais deferiu o pedido liminar, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado erro de premissa ou quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora